Tribunal: TJES
Processo: 5002408-86.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002408-86.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A.
RECORRIDO: MEZAQUI CORREIA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002408-86.2020.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A.

RECORRIDO: MEZAQUI CORREIA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignado(a), a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso Inominado
conhecido
.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu o cometimento de ato ilícito pela Ré, por força da confissão ficta advinda da revelia.

Nos procedimentos dos Juizados Especiais, a revelia decorre da não apresentação de defesa, ainda que presente o Réu na audiência:

«Nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, implica revelia (
FONAJE
, Enunciado cível n.º 11)»

Contudo, a partir do momento em que existe a juntada de defesa escrita, recomenda-se a análise dos fatos nela contidos.

Mormente quando fortemente contradizem os fatos articulados na inicial e especialmente no presente caso.

Alegou a Requerente que houve a injusta recusa no processamento de compra no cartão de crédito fornecido pela Ré, causa bastante para a ordem judicial de desbloqueio imediato, multa diária sem prazo de R$ 500,00 mais danos morais de quinze mil reais.

Salientou o Requerente que anteriormente havia ajuizado a ação n.º 5001054-26.2020.8.08.0030, em cujo julgamento meritório reconheceu-se a inexistência de débito em relação ao contrato n.º 55280420549000.

A contestação da Ré, por sua vez, revela que a dívida que ensejou a suspensão do crédito é referente ao contrato nº 2100032085194 que não guarda nenhuma relação com o julgamento da ação anterior.

Tanto porque, a ação anterior guardou relação exclusivamente com relação ao contrato n.º 55280420549000, não se podendo admitir a extensão de efeitos para outras dívidas contraídas pela parte Autora.

Além disso, conforme destacado na contestação a compra recusada (2020/09) foi em momento anterior ao pagamento de dívida (2020/10).

Não vejo, portanto, como caracterizado nenhum ato ilícito da Ré, além do que, tanto a multa sem limite, como o valor do dano moral não guardaram a necessária razoabilidade.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITO
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.